Tribunal: TJES
Processo: 5000010-20.2024.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000010-20.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FRONTINO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego
Frontino
Costa contra a sentença
(ID. 13363213)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 533 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado com a condenação, o réu interpôs recurso de apelação, por meio de sua advogada constituída, alegando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular realizada, ao argumento de que não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem, apontando ofensa aos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta, defendendo a aplicação do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (1,6 gramas de cocaína). Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada de tráfico de drogas (art
igo
33 da Lei nº 11.343/06) para porte para consumo pessoal (art
igo
28 da mesma lei), sustentando que a substância entorpecente
destinava-se
ao próprio consumo e que não há elementos suficientes para caracterizar a mercancia
(ID. 13363114)
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.
(ID. 13363121)
.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo
Senatore
, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID. 13495394)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Diego
Frontino
Costa contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Emergem dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que o denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Narram os autos que, no dia 05 de janeiro de 2024, durante patrulhamento tático motorizado na Rua José Walder, “Morro da
Cesan
”, bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES, a Equipe Bravo de Força Tática visualizou o nacional DIEGO FRONTINO COSTA, alcunha “DIEGUINHO FRONTINO”, entregando algo ao indivíduo identificado como LAURO LORENÇO, que se encontrava no veículo Fiat/Pálio, cor azul, placa MSE-9909.

Ato contínuo, por ser de conhecimento da guarnição que DIEGO realiza venda de entorpecentes no local, os policiais militares realizaram a abordagem e a busca pessoal do denunciado DIEGO e de LAURO, não tendo sido localizado nada de ilícito com os indivíduos. Entretanto, ao realizar busca no interior do automóvel Fiat/Pálio, a equipe localizou 01 (um) papelote de substância análoga à cocaína.

Ao prestar declaração, LAURO LORENÇO afirmou que é usuário de drogas e no momento da abordagem havia adquirido a droga apreendida em seu veículo do denunciado DIEGO, e disse que o pagamento do entorpecente foi realizado via pix, transferindo o valor de sua conta para a conta de DIEGO. Apontou, ainda, que já comprou drogas do denunciado outras vezes.

O denunciado, na esfera policial, confessou que vendeu 01 (um) papelote de cocaína à LAURO LORENÇO pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) naquela oportunidade, confirmando que o valor foi recebido via pix.
”

A
defesa sustenta,
inicial
mente, a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem, ouvidos em juízo, relataram que, durante patrulhamento de rotina na Rua José Walder, Morro da
Cesan
, bairro São Vicente, visualizaram o réu entregando "algo" a Lauro Lourenço, circunstância que, somada ao fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas e às informações prévias sobre a atuação do réu no tráfico, ensejou a abordagem.

Assim a alegação de
nulidade da busca
e apreensão pessoal e veicular não encontra respaldo, haja vista que a
s circunstâncias fáticas, consubstanciadas na visualização da entrega suspeita e na existência de informações prévias acerca da atividade ilícita do réu, aliadas à condição do local como conhecido ponto de tráfico, configuram fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, conforme autoriza o artigo 244 do Código de Processo Penal e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção . 2. Ainda, no art. 244 do CPP, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
3 .
No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 839793 SP 2023/0253220-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)”

Assim, re
fut
o a tese ventilada
.

A defesa, postula ainda, a absolvição do apelante,
pela ausência de provas, bem como
com fundamento na atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06

I
gualmente não merece
m
guarida a
s teses
ventiladas
.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação definitivo acostado aos autos, que atestam a apreensão de um papelote de cocaína, pesando 1,6g, encontrado no interior do veículo Fiat Pálio de cor azul, placa MSE-9909, ocupado pela testemunha Lauro Lourenço.

A autoria também se encontra robustamente demonstrada nos autos.

O policial militar Sandro Rodrigues da Silva declarou:

“Em patrulhamento tático motorizado na rua José Walder – Morro da
Cesan
– os militares avistaram Diego
Frontino
Costa entregando algo ao Sr. Lauro Lourenço que se encontrava no veículo Fiat Palio. Diante da informação de que Diego realiza tráfico de drogas no local, foi realizada a abordagem em Lauro e Diego, não sendo nada de ilícito encontrado, porém, ao ser realizada busca no interior do Fiat Palio foi localizado 01 papelote de substância análoga à cocaína.”

O policial militar Adilson Petter Veloso corroborou tal narrativa e acrescentou que a abordagem pessoal foi motivada também por denúncias anônimas e pelo fato de Diego ser conhecido no meio policial como traficante.

A testemunha Lauro Lourenço, por sua vez, confirmou que adquiriu a substância entorpecente do réu pelo valor de R$ 50,00, com pagamento realizado via Pix, e que já havia efetuado compras anteriores, afirmando:

“Já comprei drogas do Diego por três vezes, sempre um papelote de cocaína, pagando R$ 50,00, transferindo o valor via Pix.”

O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter vendido a droga a Lauro Lourenço, ainda que tenha alegado que o objetivo seria o consumo compartilhado, argumento este que não se sustenta frente ao conjunto probatório.

De igual modo, inviável a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal. A prova dos autos revela, de forma inequívoca, que a substância entorpecente
destinava-se
à mercancia, evidenciada pelas declarações de Lauro Lourenço, pela confissão parcial do réu e pelo
modus operandi
adotado, com pagamentos via transferência bancária.

No que se refere ao pedido de reconhecimento
atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, exige-se a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso concreto, ante a reiteração da prática delitiva, reconhecida nos autos.

O pequeno quantitativo de droga apreendida não elide a configuração do delito, pois a habitualidade e o dolo de mercancia são elementos que qualificam a gravidade da conduta.
Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA .
IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
A orientação desta Corte é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 753314 DF 2022/0201888-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)”

Diante do exposto,

neg
o
provimento ao recurso
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego
Frontino
Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com pena fixada em cinco anos e quatro meses de reclusão e 533 dias-multa. Defesa alega, preliminarmente, nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Legalidade da busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial;

(
ii
) Possibilidade de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância;

(
iii
) Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para porte de droga para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/06
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legítima, por fundada suspeita decorrente da visualização de entrega suspeita em local conhecido por tráfico de drogas e de informações pretéritas sobre a atuação do réu. A tese de insignificância é inaplicável em razão da habitualidade da conduta e da reprovabilidade social do tráfico de entorpecentes. Inviável a desclassificação para porte para consumo pessoal, pois comprovada a mercancia por depoimentos consistentes e confissão parcial do réu. Manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-20.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FRONTINO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000010-20.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FRONTINO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Diego
Frontino
Costa contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com pena fixada em cinco anos e quatro meses de reclusão e 533 dias-multa. Defesa alega, preliminarmente, nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita. No mérito, requer a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Legalidade da busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial;

(
ii
) Possibilidade de absolvição pela aplicação do princípio da insignificância;

(
iii
) Possibilidade de desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para porte de droga para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei nº 11.343/06
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial foi legítima, por fundada suspeita decorrente da visualização de entrega suspeita em local conhecido por tráfico de drogas e de informações pretéritas sobre a atuação do réu. A tese de insignificância é inaplicável em razão da habitualidade da conduta e da reprovabilidade social do tráfico de entorpecentes. Inviável a desclassificação para porte para consumo pessoal, pois comprovada a mercancia por depoimentos consistentes e confissão parcial do réu. Manutenção da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Diego
Frontino
Costa contra a sentença
(ID. 13363213)
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 533 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado com a condenação, o réu interpôs recurso de apelação, por meio de sua advogada constituída, alegando, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e veicular realizada, ao argumento de que não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem, apontando ofensa aos artigos 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta, defendendo a aplicação do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida (1,6 gramas de cocaína). Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta imputada de tráfico de drogas (art
igo
33 da Lei nº 11.343/06) para porte para consumo pessoal (art
igo
28 da mesma lei), sustentando que a substância entorpecente
destinava-se
ao próprio consumo e que não há elementos suficientes para caracterizar a mercancia
(ID. 13363114)
.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso.
(ID. 13363121)
.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Benedito Leonardo
Senatore
, apresentou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID. 13495394)
.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000010-20.2024.8.08.0001

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO FRONTINO COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALICIA RUFINO CARNEIRO - SP495642

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Cuida-se de apelação criminal interposta por Diego
Frontino
Costa contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Extraio o contexto fático da peça acusatória:

“
Emergem dos autos em epígrafe, que servem de base para a presente denúncia, que o denunciado, agindo de forma livre e consciente, praticou a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Narram os autos que, no dia 05 de janeiro de 2024, durante patrulhamento tático motorizado na Rua José Walder, “Morro da
Cesan
”, bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES, a Equipe Bravo de Força Tática visualizou o nacional DIEGO FRONTINO COSTA, alcunha “DIEGUINHO FRONTINO”, entregando algo ao indivíduo identificado como LAURO LORENÇO, que se encontrava no veículo Fiat/Pálio, cor azul, placa MSE-9909.

Ato contínuo, por ser de conhecimento da guarnição que DIEGO realiza venda de entorpecentes no local, os policiais militares realizaram a abordagem e a busca pessoal do denunciado DIEGO e de LAURO, não tendo sido localizado nada de ilícito com os indivíduos. Entretanto, ao realizar busca no interior do automóvel Fiat/Pálio, a equipe localizou 01 (um) papelote de substância análoga à cocaína.

Ao prestar declaração, LAURO LORENÇO afirmou que é usuário de drogas e no momento da abordagem havia adquirido a droga apreendida em seu veículo do denunciado DIEGO, e disse que o pagamento do entorpecente foi realizado via pix, transferindo o valor de sua conta para a conta de DIEGO. Apontou, ainda, que já comprou drogas do denunciado outras vezes.

O denunciado, na esfera policial, confessou que vendeu 01 (um) papelote de cocaína à LAURO LORENÇO pela quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) naquela oportunidade, confirmando que o valor foi recebido via pix.
”

A
defesa sustenta,
inicial
mente, a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e veicular, por ausência de fundada suspeita.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem, ouvidos em juízo, relataram que, durante patrulhamento de rotina na Rua José Walder, Morro da
Cesan
, bairro São Vicente, visualizaram o réu entregando "algo" a Lauro Lourenço, circunstância que, somada ao fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas e às informações prévias sobre a atuação do réu no tráfico, ensejou a abordagem.

Assim a alegação de
nulidade da busca
e apreensão pessoal e veicular não encontra respaldo, haja vista que a
s circunstâncias fáticas, consubstanciadas na visualização da entrega suspeita e na existência de informações prévias acerca da atividade ilícita do réu, aliadas à condição do local como conhecido ponto de tráfico, configuram fundada suspeita apta a legitimar a abordagem, conforme autoriza o artigo 244 do Código de Processo Penal e pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção . 2. Ainda, no art. 244 do CPP, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
3 .
No que se refere à busca pessoal, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 839793 SP 2023/0253220-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)”

Assim, re
fut
o a tese ventilada
.

A defesa, postula ainda, a absolvição do apelante,
pela ausência de provas, bem como
com fundamento na atipicidade material da conduta e aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06

I
gualmente não merece
m
guarida a
s teses
ventiladas
.

A materialidade delitiva restou suficientemente comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação definitivo acostado aos autos, que atestam a apreensão de um papelote de cocaína, pesando 1,6g, encontrado no interior do veículo Fiat Pálio de cor azul, placa MSE-9909, ocupado pela testemunha Lauro Lourenço.

A autoria também se encontra robustamente demonstrada nos autos.

O policial militar Sandro Rodrigues da Silva declarou:

“Em patrulhamento tático motorizado na rua José Walder – Morro da
Cesan
– os militares avistaram Diego
Frontino
Costa entregando algo ao Sr. Lauro Lourenço que se encontrava no veículo Fiat Palio. Diante da informação de que Diego realiza tráfico de drogas no local, foi realizada a abordagem em Lauro e Diego, não sendo nada de ilícito encontrado, porém, ao ser realizada busca no interior do Fiat Palio foi localizado 01 papelote de substância análoga à cocaína.”

O policial militar Adilson Petter Veloso corroborou tal narrativa e acrescentou que a abordagem pessoal foi motivada também por denúncias anônimas e pelo fato de Diego ser conhecido no meio policial como traficante.

A testemunha Lauro Lourenço, por sua vez, confirmou que adquiriu a substância entorpecente do réu pelo valor de R$ 50,00, com pagamento realizado via Pix, e que já havia efetuado compras anteriores, afirmando:

“Já comprei drogas do Diego por três vezes, sempre um papelote de cocaína, pagando R$ 50,00, transferindo o valor via Pix.”

O próprio apelante, em seu interrogatório, admitiu ter vendido a droga a Lauro Lourenço, ainda que tenha alegado que o objetivo seria o consumo compartilhado, argumento este que não se sustenta frente ao conjunto probatório.

De igual modo, inviável a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal. A prova dos autos revela, de forma inequívoca, que a substância entorpecente
destinava-se
à mercancia, evidenciada pelas declarações de Lauro Lourenço, pela confissão parcial do réu e pelo
modus operandi
adotado, com pagamentos via transferência bancária.

No que se refere ao pedido de reconhecimento
atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, exige-se a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, o que não se verifica no caso concreto, ante a reiteração da prática delitiva, reconhecida nos autos.

O pequeno quantitativo de droga apreendida não elide a configuração do delito, pois a habitualidade e o dolo de mercancia são elementos que qualificam a gravidade da conduta.
Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE
DROGA .
IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
A orientação desta Corte é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância ao delito de tráfico de entorpecentes, tendo em vista que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC: 753314 DF 2022/0201888-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)”

Diante do exposto,

neg
o
provimento ao recurso
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.